Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734303-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDISON PETITTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra a decisão, proferida nos autos da Liquidação de Sentença no 0025134-35.2015.8.07.0001 – id 136940263, que rejeitou as impugnações e homologou o laudo pericial. Em suas razões, a agravante, aduz, em suma, que o laudo pericial não observou a recomposição integral da reserva matemática, bem como não há prévio custeio do plano pelo participante, em violação ao Tema 955 do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS. Na ocasião, reproduz ipsis litteris o parecer do seu assistente técnico apresentado na origem para sustentar a tese de que é necessário também a recomposição da reserva matemática individual do participante, exequente/agravado, e que, desse modo, o perito indicou valor menor a ser aportado (R$ 1.201.100,19), quando o correto seria R$1.799.638,17. Enfatiza, diversamente do sustentado pelo juízo a quo, que possui sim interesse processual na prévia recomposição da reserva matemática a ser realizada pelo participante e patrocinador, porque sem tal ato não pode haver nenhum tipo de revisão da aposentadoria, assim como é necessário para verificar o interesse da parte agravada em prosseguir com o feito. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para reformar a decisão nos termos expostos. Preparo regular (id 40195929). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade em razão da preclusão e da ausência de interesse recursal. Na hipótese em julgamento, verifica-se que o título judicial exequendo, decorrente do r. Acórdão no 1180299 (id 106954427 – origem), proferido por esta E. Turma Cível, consignou na parte dispositiva: “Com tais considerações, rejeito a preliminar e dou parcial provimento à Apelação Cível para, reformando a sentença, com o fim de adequá-la aos estritos termos do julgamento proferido no Recurso Especial no 1.312.736 (Tema no 955), julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e: admitir o recálculo do benefício principal do Autor pela PREVI; todavia o pagamento das diferenças condiciona-se ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser vertido pelo BANCO DO BRASIL S/A, dos valores apurados mediante a realização de estudo técnico atuarial. (g.n)” Acresça-se que constou no fundamento do acórdão (id 106954430 - págs. 13/14 – origem): “Na situação dos autos, porém, como o BANCO DO BRASIL S/A também é parte Ré na demanda, o aporte mencionado pelo STJ no item “c”, para recomposição das reservas atuarias da PREVI, deverá ser realizado pelo Banco, que, como ex-empregador, deu azo a ilícito devidamente reconhecido na Justiça laboral, referente aos reflexos da inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria do Autor. Neste Feito, como são Réus o ex-empregador e a entidade de previdência fechada, e ainda que a tese do repetitivo, na modulação dos efeitos, tenha imposto ao participante (empregado) o dever de realizar o aporte, o distinguishing há de ser feito. Tal aporte, contudo, deverá ser vertido pelo BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento em seu ilícito referente aos reflexos da inclusão tardia das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria da Autora. Por mais que no paradigma do recurso repetitivo tenha sido imputado ao beneficiário participante (empregado) o dever em realizar o aporte do montante destinado à recomposição da reserva matemática da PREVI para revisão do benefício previdenciário complementar, o certo é que tal solução se deu porque naquele Feito o ex-empregador não integrara a demanda.” Nesse sentido, em estrita observância do decisum supratranscrito transitado em julgado, evidencia-se que, in casu, a recomposição integral da reserva matemática é obrigação exclusiva do executado Banco do Brasil S/A. Logo, é indevida, nesse momento processual, à luz da segurança jurídica e sob pena de violação da coisa julgada, qualquer tentativa de imputar ao exequente/participante tal ônus e o consequente reflexo na metodologia dos cálculos apresentados. Outrossim, é inviável a rediscussão da aplicação da tese firmada no Recurso Especial Repetitivo n° 1.312.736/RS, Tema 955, sobretudo porque o acórdão exequendo está fundamentado com o aludido precedente vinculante, inclusive com distinguishing. Se não bastasse, considerando que a obrigação exequenda objeto do recurso não é de responsabilidade da agravante, por óbvio, carece de interesse recursal. A par dessas questões, revela-se o presente recurso manifestamente inadmissível, com fulcro no 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora